Tribunal: TJMT
Processo: 1007976-62.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007976-62.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IARA MARIA DA SILVA - CPF: 050.581.461-77 (EMBARGADO), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), E. M. D. S. N. - CPF: 085.640.091-29 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007976-62.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

EMBARGADO: IARA MARIA DA SILVA, E. M. D. S. N.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA –

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007976-62.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

EMBARGADO: IARA MARIA DA SILVA, E. M. D. S. N.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reduzir a indenização por danos morais para R$175.000,00.

A embargante alega omissão quanto às provas produzidas nos autos, uma vez que o fundamento do laudo pericial estaria contraditório, portanto a Câmara teria se baseado “
em premissa fática equivocada”
.

Ressalta que o perito ora afirma que a distocia de ombros é imprevisível, ora aduz que é previsível e diagnosticável, e que
“Não há como conceber a contradição evidenciada”
.

Argumenta que se trata de ponto essencial, pois anóxia neonatal só pode ser causada pela distocia, de modo que, constatada a imprevisibilidade da situação, não haveria nexo causal entre esse fato e os danos provocados na recém-nascida, o que afastaria o dever de indenizar.

Aponta mais uma incoerência no laudo, que num momento declara ser improvável a extensão de trabalho de parto por mais de 18 horas e depois consigna que o da embargada durou três dias.

Por tais razões, sustenta que o julgado foi omisso e contraditório.

Manifestação das embargadas no Id n. 86261494.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (Id n. 86721984).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007976-62.2017.8.11.0002

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

EMBARGADO: IARA MARIA DA SILVA, E. M. D. S. N.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega que o acórdão é contraditório com as provas existentes nos autos, pois está amparado na perícia, que seria incongruente em suas afirmações, portanto partiu de premissa equivocada.

Aduz que a contradição se encontra em dois pontos do laudo; primeiro porque o perito ora afirma a imprevisibilidade da distocia de ombros, ora diz ser previsível e diagnosticável; depois porque consignou que há declaração de que o trabalho de parto não pode ultrapassar 18 horas, no entanto registrou que o da embargada durou três dias.

Porém, o julgado só é contraditório quando os seus próprios fundamentos e conclusão são incompatíveis. É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos
, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...)”.
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS
. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos
. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO EM CARGO PÚBLICO. TESE RECHAÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado
". (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). (...)”.
(STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1355678/SC, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 4-5-2012, sem destaque no original).

E não é essa a hipótese da lide, em que se vê unicamente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do esperado pela embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito, da jurisprudência e com o entendimento quanto à prova produzida na lide não autoriza ingressar por esta via.

Para suprimir qualquer dúvida, seguem transcritos os trechos abaixo, que elucidam satisfatoriamente a questão:

“Em cenário como o dos autos, a perícia é decisiva para a elucidação da controvérsia.

Na anamnese da menor, já com 3 anos de idade, o perito constatou “bom estado de higienização, sem verbalizar (falar), desnutrida, dificuldade em deglutir, alimenta-se de liquido por sonda gástrica (diretamente) no estomago, sem deambular, nos braços da mãe, sistema osteolocomotor atrofiado, olhos com amplitude diminuída, ataxia, déficit intelectual definitivo” (
sic
Id n. 28624571, pág. 4).

Assinalou também que o diagnóstico da distocia de ombros é feito por exame clínico, ultrassonografia ou pela resposta à evolução do trabalho de parto, e que um dos fatores de risco é o trabalho de parto prolongado (Id n. 28624571, págs. 9 e 10). Sobre a anóxia neonatal, registrou que “é fator determinante da hipóxia, na qual o fluxo sanguíneo é lento para garantir a oxigenação, podendo resultar danos em órgãos como rins, coração e cérebro” (Id n. 28624571, pág. 11).

Confirmou que a menor ficou com lesão cerebral grave e irreversível, e que a mãe já estava em trabalho de parto em 9-4-2017, quando teve o primeiro atendimento, “com sintomas de Dor em BV, com início há 5 horas, perda do tampão mucoso (...), DILATAÇÃO DE 3cm”, e mesmo assim recebeu o diagnóstico de falso trabalho de parto e a alta hospitalar.

Concluiu, portanto, que ela ficou 3 dias em trabalho de parto, período em que evoluiu apenas 1cm de dilatação, e ainda assim a equipe médica optou pelo parto normal, mesmo tendo a paciente solicitado a cirurgia cesariana (Id n. 28624571, pág. 12).

(...)

Em resposta aos quesitos, ao ser indagado se a conduta da apelante foi adequada, afirmou que não, pois o diagnóstico foi tardio e se efetuado “por antecipação (ultrassom de urgência eletrocardioscópio)” a cesárea seria o procedimento apropriado.

Explicou ainda que tinha como a apelante evitar a distocia de ombros no pré-natal ou no decorrer do trabalho de parto, mas foi negligente no primeiro atendimento e deu o diagnóstico tardiamente no segundo.

Deixou claro que, se optado pela cesárea em momento anterior, a lesão não teria acontecido; que o hospital não prestou atendimento com “a boa técnica médica”, que o dano é proveniente de omissão, que o desfecho poderia ser satisfatório “caso ocorresse um diagnóstico preciso antecipado” (Id n. 28624571, págs. 15/17).

As autoras manifestaram concordância com o laudo pericial (Id n. 28624573).

A ré o impugnou e apresentou outro, confeccionado por assistente técnico que, em síntese, consignou a imprevisibilidade da distocia de ombros e, dessa forma, argumentou que se trata de caso fortuito, a adequação da conduta adotada pelos médicos, a ausência de indicativo de cesariana e que “eventualmente tempo de espera não foi fator determinante a esta ocorrência”. Sobre o laudo oficial, pontuou que foi reconhecido que a distocia deu origem ao dano e que é fato imprevisível; no mais, refutou todas as conclusões do perito e tentou desqualificá-lo por não ser especialista na área médica específica e nem apresentar fundamentação científica (Id n. 28624575/76).

No laudo complementar, constou que “O cerne da questão não é necessariamente, o diagnóstico de Distócia de Ombros, mas o procedimento adotado pela equipe médica, tendo em vista o prolongado trabalho de parto, com sofrimento fetal em curso (redução dos Batimentos cardiofetal), escolha de parto via vaginal (parto normal) e não a escolha do parto cesariano”, e que “o trabalho de parto não foi conduzido de forma correta” (Id n. 77469954).

Novamente a apelante, ao impugnar referido documento, procura mostrar a desqualificação técnica do perito, e para isso reitera as considerações já feitas anteriormente sobre a impossibilidade de se prever a distocia de ombro, a correção do tratamento ministrado, a configuração de caso fortuito, a ausência de nexo de causalidade, e complementa que durante todo o tempo os batimentos cardíacos do bebê estavam normais (Id n. 77469960).

Por todo o exposto, infere-se que a apelante agiu com negligência em ambos os atendimentos. No primeiro, pelo diagnóstico equivocado de falso trabalho de parto e alta precoce à paciente, sem deixá-la em observação nem fazer nenhum exame clínico. No segundo, por não ter procedido à cesariana, que seria o correto uma vez que a gestante não apresentava as condições físicas necessárias para o parto natural.

Essas condutas, evidentemente, demonstram a omissão da apelante na prestação do serviço adequado, sendo certo também que se os procedimentos corretos tivessem sido observados tanto no primeiro quanto no segundo atendimentos, a distocia de ombros teria sido evitada e nenhum dano teria acometido a recém-nascida.

Por tais razões, são inócuas as alegações de que o trabalho de parto não teve início na data do primeiro atendimento, de que a distocia de ombros é fato imprevisível e, por conseguinte, estaria caracterizado o caso fortuito, e de que os médicos aplicaram as manobras corretas para a situação.

(...)

Logo, é flagrante o nexo de causalidade entre os procedimentos médicos adotados e o dano causado à menor. Também ficou clara a conduta culposa e omissiva da apelante, falhando na prestação dos serviços, que se revelaram equivocados e inadequados na situação apresentada.

(...)

Tem-se, então, por manifesto o ato ilícito (artigos 186 e 927 do Código Civil).”

É flagrante que não houve omissão alguma, assim como o propósito de usar esta via como terceira instância revisora, o que é vedado. Ademais, não se identifica nenhuma premissa fática equivocada.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGADO FUNDADO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. NOVO REJULGAMENTO DA CAUSA EM RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE ÍNDOLE RESTRITA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida. Logo, o seu não acolhimento, quando manejados nesses termos, não acarreta ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil
. (...) 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp n. 450787/GO, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Liz Felipe Salomão, julgado em 15/05/2014, DJe de 26/05/2014, sem destaques no original.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021